Tribunal: TJES
Processo: 5013958-33.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013958-33.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAILSON LONGUE PINTO
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013958-33.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ALAILSON LONGUE PINTO

RECORRIDO: BANCO C6 S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(1). Trata-se de ação ajuizada por
ALAILSON LONGUE PINTO
em face de
BANCO C6 S.A
., na qual o autor alega estar sendo diariamente importunado por inúmeras ligações realizadas pela instituição financeira requerida, com o objetivo de cobrar dívida oriunda de seu cartão de crédito, débito cuja existência admite. Sustenta, contudo, que a frequência e a insistência das ligações ultrapassam os limites do razoável, configurando verdadeiro abuso por parte da ré, que estaria promovendo cobrança de forma vexatória e constrangedora.

(2). A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

(3). A requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5).Verifica-se, da análise dos autos, que o autor não trouxe elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar a alegada abusividade nas cobranças impugnadas. Assim, constata-se o descumprimento do encargo probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o acolhimento do pedido formulado na exordial. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que assim dispôs: [...] Ademais, o requerente apresentou aos autos meras fotos de captura de tela referentes às ligações recebidas pela requerida. Contudo, não demonstrou os horários dos telefonemas, nem mesmo quem seria o real responsável pela cobrança, tendo apenas se limitado a informar que as ligações eram realizadas com frequência. Portanto, não se pode presumir que havia abusividade, já que impossível aferir o horário exato das ligações. Aliás, o modo como a cobrança era efetuada, isto é, se submetia ou não o consumidor a algum constrangimento, restou carente de comprovação. Logo, não logrou êxito o autor em demonstrar a eventualidade dos excessos por parte da ré, eis que não comprovada sua exposição ao ridículo ou sua submissão a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça [...].

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)